Tribunal: TJSP
Processo: 2289334-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Cartão de crédito. Bloqueio total dos rendimentos do autor depositados em conta corrente. Tutela de urgência. Indeferimento. Deve-se ter em vista que o rendimento do cidadão, além do suprimento de suas necessidades básicas, deve também se destinar ao cumprimento de suas obrigações. Bloqueio de conta corrente. Visando, manter um padrão mínimo aceitável em

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Cartão de crédito. Bloqueio total dos rendimentos do autor depositados em conta corrente. Tutela de urgência. Indeferimento. Deve-se ter em vista que o rendimento do cidadão, além do suprimento de suas necessidades básicas, deve também se destinar ao cumprimento de suas obrigações. Bloqueio de conta corrente. Visando, manter um padrão mínimo aceitável em respeito à dignidade da pessoa humana, se afigura descabida a constrição sobre a totalidade do valor existente na conta do devedor. Limitação da constrição à quantia equivalente a 30% dos valores existentes, com a imediata liberação do excedente.
Recurso provido, em parte.